Tribunal: TJPA
Processo: 0014631-02.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014631-02.2016.8.14.0008

APELANTE: RICARDO JUNIOR DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0014631-02.2016.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: RICARDO JUNIOR DOS SANTOS RODRIGUES

ADVOGADO: DR. YAGO CHARPINEL OAB/PA 26.502

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.

FURTO QUALIFICADO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

DOSIMETRIA
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

PARCIAL PROVIMENTO
. CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. REJEITADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0014631-02.2016.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: RICARDO JUNIOR DOS SANTOS RODRIGUES

ADVOGADO: DR. YAGO CHARPINEL OAB/PA 26.502

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
RICARDO JÚNIOR DOS SANTOS RODRIGUES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA que o condenou ao cumprimento de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa,
em decorrência da prática do delito de furto previsto no artigo 155, §4º, IV do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória (ID nº 15164218), em resumo, no dia 04 de dezembro de 2016, o apelante na

companhia de Michel dos Santos Leão e Paulo Marques da Silva, adentraram em um galpão de propriedade da vítima Paulo Roberto Takada da Fonseca e subtraíram: 01 (uma) furadeira de bancada industrial; 01 (um) kit óxi corte contendo: cilindro de oxigênio, acetileno, mangueira, maçarico, compressor, esmerilhadeira, serras circulares, furadeiras e ferros. Em seguida, transportaram os bens furtados para o sítio de José Roney Alencar Medeiros.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado juntamente com Michel dos Santos Leão, Paulo Marques da Silva como incursos na sanção prevista no artigo 155, §4º, I e IV do CP e José Roney Alencar Medeiros no delito previsto no art. 180,
caput
do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15164353 P. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 15164379 P. 1-9) pugnando pelo redimensionamento da pena para que seja fixada no mínimo legal. Além disso, pugnou pela fixação de regime aberto para cumprimento de sanção, concessão de indulto natalino previsto no art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022, direito de recorrer em liberdade; e, por fim, expressa manifestação nas teses ventiladas para fins de prequestionamento.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 15164395 P. 1-4), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial p
rovimento,
para que seja redimensionada a reprimenda
(ID nº 15960004 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo
.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal;

Razão parcial lhe assiste.

Segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, personalidade, motivação do crime e circunstâncias:

“O réu apresenta máxima culpabilidade na prática do ilícita penal; apresenta antecedentes criminais; sua conduta social e e personalidade desvirtuada, pois que mesmo condenado ainda continua a delinquir; o motivo é o enriquecimento fácil; circunstâncias não investigadas; não houve consequências, eis que a vítima recuperou o objeto do crime em parte; não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena em 03 anos e 06 meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa na razão e 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época.”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos vetores culpabilidade, e motivos, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para fins de exasperação da pena-base.

Com relação à
Conduta social
é cediço que para determiná-lo como negativo ou neutro deve-se analisar o relacionamento do mesmo com sua família e o meio em que vive, enquanto a
Personalidade
é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de determinado indivíduo.

Assim a simples indicação de existência de condenação anterior não serve para fundamentar o aumento da pena-base no vetor de conduta social e personalidade do agente.

Portanto, reformo a valoração referente a conduta social e personalidade do agente e passo a considerá-las como
neutras.

Desta feita, havendo tão somente um vetor desfavorável ao Apelante (antecedentes), fixo o apenamento-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Com o reconhecimento em sentença da atenuante da confissão e da agravante da reincidência, o Juízo compensou de forma integral. Ademais, na terceira fase não houve causa de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a reprimenda em
DEFINITIVO
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Pugna ainda a defesa pela substituição do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que, redimensionando-se a reprimenda, confere ao apelante direito ao regime mais brando.

Todavia razão não lhe assiste, eis que o Recorrente apresenta reincidência, tornando-se inviável a fixação em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

É esclarecedor transcrever a decisão condenatória, nos termos seguintes:

“(...) Regime de pena SEMIABERTO em razão da reincidência, a fuga do sistema penal e o ar. 59 do CP não indicam um regime mais brando (...)”

Assim, não há de ser modificado o regime fixado para início do cumprimento da pena, consoante dicção do §3º, do art. 33, do Código Penal.

2.

Indulto natalino

No tocante ao pedido de concessão do
indulto de natal, entendo pela impossibilidade de análise considerando que constitui matéria afeta à
competência
do Juízo da Execução Penal.

3.

Do direito de recorrer em liberdade

O apelante com base no princípio da presunção de inocência, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Apesar deste Órgão Judiciário possuir entendimento majoritário nas Turmas de Direito Penal, acerca da inadequação da via eleita por ocasião da apelação interposta com vistas a impugnar a prisão preventiva mantida em sentença condenatória, acredito que a questão mereça ser mais bem analisada e atualmente revista.

Como é cediço, em razão da devolutividade que o Recurso de Apelação possui, entendo que a matéria atinente à manutenção ou revogação da prisão preventiva por ser efetivada via sentença judicial condenatória, é discutível na interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso I do CPP, eis que é pacífico no entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, que o decisum condenatório gera novo tipo prisional, especialmente quando nega ao condenado o direito de recorrer em liberdade que é o caso dos autos.

Vale ressaltar que se for considerado que o pedido de apreciação do recurso em liberdade em sede de Apelação se constitui via inadequada, força-se o condenado a arcar duplamente com a interposição do recurso e ainda com o
Habeas Corpus,
bem como aumenta as demandas no Judiciário, quando a questão poderia já resolver unicamente com o apelo interposto.

Inclusive há entendimento praticado por este Colegiado por ocasião do Julgamento da Apelação de nº 0800692-90.2021.814.0057 de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Alegação de insuficiência de provas que não procede, considerando que consta nos autos tanto a prova de materialidade, quanto de autoria, por meio de depoimentos policiais, os quais descreveram de modo contundente a apreensão dos 114 quilos de substância conhecida como “maconha”. Acusação procedente.

3. Ausência de bis in idem quanto ao afastamento do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, haja vista que este deixou de ser aplicado em decorrência da forma de acondicionamento da droga, a denotar maior complexidade da atividade e, assim, dedicação à traficância.

4. Pedido de detração da pena que há de ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que eventual detração não implicaria modificação do regime inicial.

5. Pedido de reforma da pena de multa que não se sustenta tão somente com base nas condições financeiras do acusado, por se tratar de sanção penal, a qual há de ser aplicada conforme o sistema trifásico aplicado às demais penas. Forma de cumprimento que fica a cargo do juízo da execução.

2. Apelação conhecida e desprovida.

(9924081, 9924081, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15)

Assim, passo a apreciar.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva do Recorrente:

“Há informação nas fls. 215 e fls 216 que o mesmo foragiu do sistema penal antes de qualquer decisão deste juízo sobre a liberdade provisória requerida bem como o mesmo é reincidente o que demonstra que em liberdade o mesmo continuará a delinquir. Somar-se a isso que a fuga denota que o mesmo está se esquivando da aplicação da lei penal, razão pelo qual determino o mandado de recaptura do mesmo.”

Como se vê, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública. A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claro os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Quanto aos fundamentos apresentados pelo Juízo, há jurisprudência firmada, conforme se observa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus.

2.
Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do delito, quantidade de drogas apreendidas, além do risco de reiteração delitiva - uma vez que o ora agravante possui antecedentes criminais (fl. 215) - e do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução criminal.

3
. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art.
312
do
Código de Processo Penal
(
HC n. 409.072/PI
, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017), além do entendimento de que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (
HC n. 648.008/SP
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021).

4. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no RHC: 156435 PA 2021/0353606-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos para manutenção da medida segregacionista do acusado, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

Em face do exposto, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para redimensionar a pena para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa
, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/11/2023